Tribunal: CARF
Processo: 14120.720027/2019-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOHNNY WILSON ARAUJO CAVALCANTI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
14120.720027/2019-89
ACÓRDÃO
2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FRIGO-BRAS FRIGORIFICOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÕES SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO. PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA. LEI N.o 10.256/2001. CONSTITUCIONALIDADE.
INCISO IV DO ART. 30 DA LEI No 8.212/1991. CONSTITUCIONALIDADE.
São constitucionais as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas,
instituídas após a publicação da Lei n.o 10.256/2001, bem assim a
atribuição de responsabilidade por sub-rogação a pessoa jurídica
adquirente de tais produtos.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não há falar em cerceamento do direito de defesa, se o Relatório Fiscal e
os demais anexos que compõem o Auto de Infração contêm os elementos
necessários à identificação dos fatos geradores do crédito lançado e a
fundamentação legal pertinente, possibilitando ao sujeito passivo o pleno
exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por não conhecer
das alegações de inconstitucionalidade, por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito,
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Eduardo Avila Cabral,
Alfredo Jorge Madeira Rosa, Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Johnny Wilson Araújo
Cavalcanti (Presidente). Ausente(s), justificadamente, o conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza
Costa, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carlos Eduardo Avila Cabral.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão 14-106.260 - 12a Turma
da DRJ/RPO, cuja decisão foi proferida em sessão ocorrida em 20 de abril de 2020, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário exigido.
A recorrente foi cientificada da decisão de primeira instância em 17/07/2020, doc.
fl. 201, tendo interposto recurso voluntário em 18/08/2020, acostado às fls. 205 a 219.
1.
AUTUAÇÃO
Em 10/09/2019 o crédito tributário foi constituído de ofício. Por sua clareza e
precisão, adoto excertos do relatório da decisão de primeira instância, às folhas 157 a 182, para
descrever a autuação:
Trata-se de processo administrativo abrangendo lavraturas fiscais relativas ao
lançamento de contribuição previdenciária sobre a comercialização da produção
rural, sob o regime de sub-rogação, e contribuição para Outras Entidades e
Fundos (SENAR) no período compreendido pelas competências 01/2015 a
12/2015, no valor total de R$ 13.624.797,52.
O lançamento está fundamentado no Relatório Fiscal de fls. 24/26. Assim a
fiscalização motiva as lavraturas fiscais:
O contribuinte atua no ramo de Abate de Bovinos e Bubalinos (Frigorífico).
Através de TIPF - Termo de Início do Procedimento Fiscal, o sujeito passivo tomou
ciência do início do procedimento fiscal, nos termos do TDPF - Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal n° 0140100.2019.00093, conforme ciência do
sócio administrador José Antônio Esteves realizada pela Empresa de Correios e
Telégrafos (AR JT 966210931BR ), bem como da intimação para apresentação de
documentos e informações exigíveis para verificação do cumprimento de
obrigações principais e acessórias concernentes às contribuições previdenciárias
Fl. 234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
3
previstas na Lei 8.212/91, relativas ao período de 01/2015 a 12/2017, com 20
(vinte) dias de prazo para apresentar os elementos nele exigidos. Destaca que a
intimação enviada para o endereço cadastral do contribuinte foi devolvida pela
ECT AR JT 919230328BR.
No procedimento fiscal foram analisadas as seguintes informações, relativas ao
período de 2015 a 2017, disponibilizadas no ambiente SPED - Sistema Público de
Escrituração Digital: (ECD - Escrituração Contábil Digital, ECF - Escrituração
Contábil Fiscal, EFD -Escrituração Fiscal Digital e NF-e - Notas Fiscais Eletrônicas).
O contribuinte sob Ação Fiscal apresentou todos os documentos/elementos
solicitados durante o procedimento fiscal.
No que tange à intimação para apresentar, se fosse o caso, sentença ou liminar e
certidão de inteiro teor do processo judicial, própria ou de terceiros, que
amparasse a não declaração em GFIP- (Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social) e o não recolhimento de contribuições
previdenciárias incidentes sobre o valor da comercialização da produção rural
(sub-rogação), o contribuinte não apresentou nenhum documento judicial ou
administrativo.
Registra, ainda, que do exame das informações relativas aos CFOP (Código Fiscal
de Operações e Prestações) em conjunto com a descrição das
mercadorias/produtos, extraídas das NF-e (Notas Fiscais Eletrônicas de Entradas),
restou claro que o sujeito passivo adquire animais para abate e uma quantidade
ínfima de lenha.
Os valores dos créditos constituídos foram apurados a partir das informações em
meio digital, constantes da NF-e - Nota Fiscal Eletrônica em confronto com as
informações constantes da ECD - Escrituração Contábil Digital e EFD - Escrituração
Fiscal Digital, disponibilizados pelo Sujeito Passivo no ambiente SPED - Serviço
Público de Escrituração Digital. Verificou-se a ausência de declaração (Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social) contendo
a Base de Cálculo das contribuições previdenciárias objeto deste lançamento fiscal
devidas à Previdência Social e à Outras Entidades e Fundos, incidentes sobre a
aquisição de produtos rurais (sub-rogação), conforme previsto na Lei no 8.212/91.
As bases de cálculos, juntamente com demais informações contidas nas NF-
eletrônicas constam do demonstrativo "Anexo I (Relação de Notas Fiscais de
Entradas)”.
Não foram identificados recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo em GPS,
parcelamentos ou outra forma de extinção do crédito previdenciário apurado.
Devidamente intimado o contribuinte sobre o lançamento (ciência postal em
26/09/2019), comparece aos autos apresentando o instrumento de impugnação
de fls. 140/150.
2.
DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
Fl. 235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
4
A impugnação foi considerada tempestiva e foi conhecida pelo órgão de primeira
instância. A preliminar de nulidade foi afastada no voto vencedor e na decisão de mérito, por
unanimidade, a impugnação foi julgada improcedente, sendo mantido o crédito tributário.
A seguir transcreve-se a ementa da decisão de piso:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias.
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015 PREVIDENCIÁRIO. LANÇAMENTO.
MOTIVAÇÃO. RELATÓRIO FISCAL. DEVIDA DESCRIÇÃO DOS FATOS GERADORES.
DÚVIDA. OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. CERCEAMENTO DO
DIREITO DE DEFESA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No âmbito do lançamento previdenciário, não há que se falar em cerceamento do
direito de defesa, e, de conseguinte, em nulidade, quando, a título de motivação,
o Relatório Fiscal não conta com obscuridade ou contradição na descrição dos
fatos geradores, demonstrando, ainda que de forma sucinta, a concretização da
hipótese de incidência prevista na legislação. Nulidade que não se conhece,
notadamente, pelo fato do contribuinte ter desenvolvido arrazoado pertinente e
harmônico aos fatos geradores em relação aos quais alega ter dúvida ou ausência
de entendimento.
AQUISIÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL DE PESSOA FÍSICA.
É devida, pelo produtor rural pessoa física, contribuição previdenciária incidente
sobre a receita bruta proveniente da comercialização da sua produção.
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE.
A empresa adquirente da produção de produtores rurais pessoas físicas fica sub-
rogada nas obrigações de tais produtores e está obrigada a arrecadar, mediante
desconto, a contribuição previdenciária por ele devida.
SISTEMÁTICA DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO
RURAL
POR
PESSOA
FÍSICA.
SUB-ROGAÇÃO.
LEI
No
10.256/2001.
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Nos termos do julgamento exarado pelo Supremo Tribunal Federal - STF, no
âmbito do Recurso Extraordinário no 718.874, com repercussão geral
reconhecida, é constitucional, formal e materialmente, a contribuição social do
empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256/2001, incidente sobre
a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, aplicando-se o
artigo 25, incisos I e II, da Lei no 8.212/91, preservados em face da Lei no
10.256/2001, não sendo atingidos, em sua eficácia, quanto aos fatos geradores
ocorridos após o advento da Lei no 10.256/2001.
REGIME DE SUB-ROGAÇÃO LEGAL. ARTIGO 30, INCISO IV, DA LEI No 8.212/91.
RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. SUBSISTÊNCIA
DA SUB-ROGAÇÃO EM FACE DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL - STF E DO SENADO FEDERAL.
Fl. 236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
5
O entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF e do Senado Federal
(Resolução no 15/2017), quanto à inconstitucionalidade do artigo 25 da Lei no
8.212/91, na redação dada pela legislação anterior ao advento da Emenda
Constitucional no 20/1998, não implicou no afastamento do regime da sub-
rogação para os fatos geradores ocorridos após o advento da referida Emenda
Constitucional e também da Lei no 10.256/2001.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente não apresentou documentos
comprobatórios junto com a impugnação.
3.
RECURSO VOLUNTÁRIO
Concluído o julgamento de primeira instância a contribuinte foi regularmente
cientificada da decisão em 17/07/2020, fl. 201, apresentando Recurso Voluntário em 18/08/2020,
acostado às folhas 205 a 219. O recurso é tempestivo, conforme despacho à fl. 231.
A seguir são apresentadas as alegações da recorrente. Aduz preliminarmente:
 NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE IDENTIFICAÇÃO DO
CONTRIBUINTE;
Quanto ao mérito, aduz a recorrente:
 III.1 - Da Necessidade de Recorte acerca do acórdão proferido no RE 718.814
(Tema 699) – Válido somente para Empregador Rural Pessoa Física –
Impossibilidade de Extensão ao Responsável Tributário;
 III.2 – Da Violação ao Princípio do Ne Bis In Idem – Da Incidência Sobre o
Empregador Rural do Funrural e Cofins;
 III.3 – Da Violação de eventual obrigação acessória e não de contribuinte da
debatida contribuição social, motivo pelo qual a ausência de retenção do
crédito da Contribuição Social (‘Funrural”) não pode ser cobrado do
responsável tributário;
Requer, ainda, que os autos de infração sejam declarados insubsistentes e que seja
dado provimento ao recurso.
4.
CONTRARRAZÕES AO RECURSO VOLUNTÁRIO
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Johnny Wilson Araújo Cavalcanti, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Fl. 237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
6
1. PRELIMINAR
Antes de examinar o mérito, faz-se necessário o exame da nulidade apontada pela
recorrente.
Preliminarmente, a recorrente alega que inexiste norma válida que a responsabilize
por sub-rogação; que o auto de infração não identificou o efetivo contribuinte do tributo; que não
houve distinção entre produtor rural empregador ou não; que há vício que dificulta a defesa, no
sentido de identificar os elementos e critérios imputados pela autoridade fiscal; que a decisão de
primeira instância fez confusão, “pois ora o Julgador entendeu que a Recorrente é contribuinte e
ora é substituta tributária (responsável tributário)”, que não identificou os produtores rurais
alienantes.
A alegação de vício será tratada como preliminar, as demais alegações se referem à
questão de mérito e serão analisadas no âmbito das questões de mérito apresentadas pela
recorrente.
Não assiste razão a recorrente.
Nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, que rege o processo
administrativo fiscal, são nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa.
No presente caso, contata-se que o lançamento foi lavrado por autoridade
competente, assim como está de acordo com os requisitos formais previstos no art. 10 do Decreto
no 70.235/1972.
A recorrente alega vício que dificultaria a defesa, no sentido de identificar os
elementos e critérios imputados pela autoridade fiscal. Entretanto, não indica quais seriam esses
elementos ou critérios, nem qual seria esse vício.
No Relatório Fiscal, que integra os autos de infração, a autoridade fiscal relaciona os
documentos examinados no curso da ação fiscal, relaciona os documentos utilizados na
constituição do crédito tributário, bem como criou um anexo onde relaciona todas as notas fiscais
a partir das quais obteve informações sobre as aquisições de produtor rural realizadas pela
recorrente que serviram de base de cálculo. Neste anexo constam as seguintes informações
utilizadas no lançamento, a saber: CPF do produtor, a competência, a descrição, o número da NFe
e o valor, doc. fls. 27/118.
No Auto de infração são descritas as infrações cometidas pela recorrente,
acompanhadas da devida fundamentação legal e do cálculo do imposto devido descriminado por
competência, onde se informa a base de cálculo, a alíquota, o valor devido e a multa aplicada.
Portanto, todos os elementos necessários para a perfeita compreensão do
lançamento constam dos documentos acostados aos autos. É importante destacar que a
autoridade fiscal consignou no Relatório Fiscal a participação da recorrente no curso da ação fiscal
Fl. 238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
7
apresentando a documentação requerida nas intimações, conforme excerto do Relatório Fiscal a
seguir:
2.2 O contribuinte sob Ação Fiscal apresentou todos os documentos/elementos
solicitados durante o procedimento fiscal.
Compulsando-se os autos, verifica-se que a recorrente participou ativamente da
fase procedimental, sendo cientificada do início do procedimento fiscal e dos demais atos, bem
como produzindo provas. Verifica-se que o auto de infração foi constituído por autoridade
competente, que houve a descrição dos fatos e a devida fundamentação legal. A autuada foi
regularmente cientificada ao lançamento. Da mesma forma, iniciada a fase litigiosa, nos termos do
art. 14 do Decreto no 70.235/1972, a contribuinte apresentou impugnação, que foi regularmente
apreciada pelo órgão julgador de primeira instância. A recorrente foi cientificada da decisão de
primeira instância e apresentou recurso voluntário.
Com efeito, os documentos acostados aos autos comprovam que os atos foram
devidamente motivados, que não houve preterição do direito de defesa, bem como que direito ao
contraditório e à ampla defesa foi vigorosamente exercido pela recorrente. Assim, não assiste
razão a recorrente sobre qualquer nulidade.
Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.
2. MÉRITO
O crédito tributário constituído de ofício resulta de contribuições previdenciárias
devidas pela recorrente à Previdência Social e à outras entidades e fundos, incidentes sobre a
aquisição de produtos rurais de pessoas físicas por sub-rogação.
Conforme consta do Relatório Fiscal, a recorrente foi intimada a se manifestar
sobre a existência de decisão judicial em seu favor, própria ou de terceiros, que amparasse a não
declaração em GFIP e o não recolhimento de contribuições previdenciárias a que estava obrigada
a recolher por sub-rogação. Nenhum documento ou sentença foi apresentado pela recorrente.
Segundo a autoridade fiscal, o procedimento fiscal se deu nos seguintes termos:
Os valores dos créditos constituídos foram apurados a partir das informações em
meio digital, constantes da NF-e – Nota Fiscal Eletrônica em confronto com as
informações constantes da ECD – Escrituração Contábil Digital e EFD –
Escrituração Fiscal Digital, disponibilizados pelo Sujeito Passivo no ambiente SPED
– Serviço Público de Escrituração Digital. Verificou-se a ausência de declaração
(Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia e Informações a Previdência Social)
contendo a Base de Cálculo das contribuições previdenciárias objeto deste
lançamento fiscal devidas à Previdência Social e à Outras Entidades e Fundos,
incidentes sobre a aquisição de produtos rurais (sub-rogação), conforme previsto
na Lei 8.212/91.
No Anexo I foram relacionadas as notas fiscais utilizadas para se apurar a base de
cálculo do lançamento. A autoridade fiscal ressalta a ausência de recolhimento, in verbis:
Fl. 239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
8
Destaca-se que não foram identificados recolhimentos efetuados pelo sujeito
passivo em GPS, parcelamentos ou outra forma de extinção do crédito
previdenciário apurado, previsto na Legislação Previdenciária.
Nenhum documento foi apresentado pela recorrente para subsidiar as alegações
trazidas nas peças recursais. Nem à época da impugnação, nem junto com o Recurso Voluntário,
de forma extemporânea. As questões apresentadas no recurso dizem respeito à matéria de
Direito, que são apreciadas a seguir.
III.1 - Da Necessidade de Recorte acerca do acórdão proferido no RE 718.814
(Tema 699) – Válido somente para Empregador Rural Pessoa Física – Impossibilidade de
Extensão ao Responsável Tributário
Em síntese, a recorrente entende que a tese fixada no âmbito do RE 718.874/RS
não teria reintroduzido no ordenamento jurídico brasileiro a sub-rogação prevista no inciso IV do
art. 30 da Lei no 8.212/1991.
A matéria é objeto de súmula, a seguir transcrita, que deve ser obrigatoriamente
observada nos julgamentos desse conselho.
Súmula CARF no 150
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
A inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança os
lançamentos de subrogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural
pessoa física que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Por meio do julgamento do RE 718.874/RS o STF fixou a seguinte tese: “É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa física,
instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de
sua produção”.
Com efeito, o Ministro Gilmar Mendes em seu voto tratou da constitucionalidade
do art. 30, IV da Lei no 8.212/1991, conforme excerto a seguir:
O art. 30, por sua vez, trata das normas destinadas à arrecadação e ao
recolhimento das contribuições sociais.
A norma institui hipótese de responsabilidade tributária, destinada a
instrumentalizar a arrecadação do tributo previsto no art. 25 da Lei 8.212/1991,
tanto do segurado especial quanto do empregador rural pessoa física.
Assim, ao entregar o produtor rural sua produção a qualquer das entidades
econômicas ali indicadas – empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou
a cooperativa –, passam estas à condição de responsável pelo pagamento do
tributo, mediante aplicação da alíquota prevista no art. 25 da lei ao montante da
produção adquirido.
Fl. 240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
9
É evidente a relação que o art. 30, IV, mantém com a disposição do art. 25.
Apenas a inconstitucionalidade deste contaminaria aquele.
Por isso, uma vez reconhecida a constitucionalidade da contribuição do
empregador rural pessoa física, com base na receita de sua produção, não há
razão para declarar a invalidade da hipótese de sub-rogação prevista no art. 30.
Portanto, a redação vigente do inciso IV do artigo 30 da Lei no 8.212/1990 é aquela
dada pela Lei no 9.528/1997, a saber:
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam
sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V
do art. 12 e do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25
desta Lei, independentemente de as operações de venda ou consignação terem
sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física,
exceto no caso do inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento;
(Redação dada pela Lei 9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 -
DF)
A questão foi tratada no Acórdão no 2401-011.555, de relatoria da conselheira Ana
Carolina da Silva Barbosa, julgamento ocorrido em 05/03/2024, cujo trecho apresento a seguir:
A validade do art. 30, IV da Lei no 8.212, de 1991, como fundamento para a sub-
rogação do adquirente nas obrigações do produtor rural pessoa física em face da
Resolução no 15, de 2017 do Senado Federal, foi expressamente afirmada pelo
STF, no julgamento da petição incidental no 8140, apresentada pela União nos
autos do RE no 718.874. Vale a leitura de trecho:
Com o advento da Lei no 10.256, de 2001, já sob a égide da Emenda
Constitucional no 20/98, foi reinstituída a contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física mediante alteração do caput do art. 25 da
Lei no 8.212, de 1991. Assim, a previsão da responsabilidade por sub-
rogação do art. 30, IV, e a alíquota prevista no art. 25, II, da Lei no 8.212, de
1991 - que mantinham preservado o seu âmbito de normatividade quanto à
contribuição do segurado especial -, passaram novamente a incidir sobre a
sistemática de arrecadação da contribuição do empregador rural pessoa
física no regime posterior à Lei no 10.256, de 2001. O entendimento ora
explicitado encontra perfeito alinhamento às razões de decidir declinadas
quando do julgamento do RE no 718.874/RS (repercussão geral), no qual o
STF pronunciou a constitucionalidade da contribuição previdenciária do
empregador rural pessoa física recriada pela Lei no 10.256, de 2001. A
deliberação da Corte teve por fundamento a constitucionalidade do
aproveitamento das regras positivadas que permaneciam aplicáveis à
contribuição do segurado especial (base de cálculo e alíquota), dentre elas,
obviamente, a própria regra de responsabilidade por sub-rogação.
Pelo exposto, não assiste razão a recorrente.
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
10
III.2 – Da Violação ao Princípio do Ne Bis In Idem – Da Incidência Sobre o
Empregador Rural do Funrural e Cofins
A recorrente alega inconstitucionalidade das Contribuições Sociais, conforme
excerto da peça recursal apresentado a seguir:
Portanto, é de toda evidência a inconstitucionalidade que recai sobre a
responsabilidade por sub-rogação do adquirente de bovinos, suínos e derivados
de empregadores rurais pessoas físicas, seja porque há evidente
incompatibilidade jurídica de instituir novo tributo, eis que já há tributo constante
com base de cálculo e incidência de uma contribuição – COFINS, em ofensa ao
art. 195, inciso I, “b”, ou porque se exige, para tanto, veículo introdutor
complementar, nos termos do art. 195, §4o c/c art. 154, inciso I.
Nesse contexto, é oportuno o exame dos artigos 98 e 99 do RICARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634/2023, que regulam a atividade das turmas de julgamento em relação a essa
matéria. In verbis:
Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou decreto que:
I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em
controle difuso, com execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II -
fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal; b) Decisão transitada em julgado do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da
repercussão geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela
Administração Tributária; c) dispensa legal de constituição, Ato Declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito
do particular, nos termos dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de
2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de
fevereiro de 1993; e e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art.
43 da Lei Complementar no 73, de 1993.
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
11
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver
recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo
Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
No mesmo sentido se apresenta a Súmula CARF no 2, a seguir transcrita:
Súmula CARF no 2 (Aprovada pelo Pleno em 2006)
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Dessa forma, não cabe ao órgão julgador de segunda instância afastar a aplicação
de norma que esteja com sua vigência plena. Da mesma forma, a Súmula CARF no 2, apenas
reconhece que o tribunal administrativo e seus membros não possuem competência para declarar
a inconstitucionalidade de lei.
A propósito, a atividade judicante administrativa é pautada pelos princípios
constitucionais, em especial do contraditório e da ampla defesa. Com efeito, os argumentos
trazidos pelos recorrentes são apreciados pelo órgão julgador e considerados nos julgamentos.
Entretanto, o órgão julgador não está autorizado a extrapolar os limites de sua competência sob
pena de afronta à Constituição.
Por sua vez, apresenta-se ineficaz trazer para a esfera administrativa alegações
genéricas fundamentadas em inconstitucionalidade de norma tributária. Destarte, em harmonia
com a Constituição Federal, o foro correto para se discutir a constitucionalidade de norma
tributária é o Poder Judiciário.
Pelo exposto, não conheço das alegações de inconstitucionalidade e afronta a
princípios constitucionais.
III.3 – Da Violação de eventual obrigação acessória e não de contribuinte da
debatida contribuição social, motivo pelo qual a ausência de retenção do crédito da
Contribuição Social (‘Funrural”) não pode ser cobrado do responsável tributário
A recorrente alega que a ausência de retenção não a torna contribuinte; alega que
deveria ser aplicada penalidade pela ausência de retenção e recolhimento e não as contribuições
devidas. A seguir trecho da alegação da recorrente:
Assim sendo, o que somente pode ser, supostamente, cobrado da Recorrente é,
eventual, penalidade pecuniária pela ausência do dever de retenção e
recolhimento da aludida contribuição, mas nunca do valor da própria
contribuição, tendo em vista, novamente, que não é contribuinte da debatida
contribuição.
Não assiste razão a contribuinte.
A definição de sujeito passivo da obrigação principal está disposta no art. 121 do
Código Tributário Nacional (CTN), a seguir transcrito:
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
12
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei. (grifo nosso)
Com efeito, por força do inciso IV do art. 30 da Lei no 8.212/1991, a contribuição
devida pelo empregador rural e pelo segurado especial foram sub-rogadas para a pessoa jurídica
adquirente da produção rural. Portanto, nos termos do inciso II do art. 121 do CTN, a recorrente,
na qualidade de responsável, é o sujeito passivo da obrigação principal, estando sujeita ao
pagamento do tributo.
No caso em análise, a Impugnante não realizou a retenção determinada por lei,
entretanto, ela continua responsável pela obrigação tributária, já que o desconto da contribuição
legalmente determinada sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente, pela empresa
adquirente, a teor do § 5o do art. 33 da Lei 8.212/1991:
Art. 33. (..)
(..)
§ 5o O desconto de contribuição e de consignação legalmente autorizadas sempre
se presume feito oportuna e regularmente pela empresa a isso obrigada, não lhe
sendo lícito alegar omissão para se eximir do recolhimento, ficando diretamente
responsável pela importância que deixou de receber ou arrecadou em desacordo
com o disposto nesta Lei.
Dessa forma, impõe-se afirmar que a retenção da contribuição devida se presume
feita, mesmo na hipótese de a empresa não efetuar a retenção quando do pagamento ao
produtor rural pessoa física, ficando diretamente responsável pela importância que deixar de
reter.
Assim, assiste razão a recorrente.
Prosseguindo, quanto às alegações restantes trazidas na preliminar, a recorrente
afirma que a autoridade fiscal não identificou os produtores alienantes e que não houve distinção
entre produtor rural empregador ou não.
Ao se examinar o lançamento, verifica-se que a fiscalização criou um anexo ao
Relatório Fiscal, no qual identifica todas as notas fiscais, indicando o CPF do produtor rural,
portanto, a recorrente não tem razão. Quanto à requerida distinção entre produtor rural
empregador ou não, trata-se de informação irrelevante para o lançamento, haja vista que ambos
estão submetidos a mesma regra prevista nos art. 25 combinado com o inciso IV do art. 30, todos
da Lei no 8.212/1991.
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-003.860 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 14120.720027/2019-89
13
Assim, não tem razão a recorrente.
3. CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por não conhecer das alegações de inconstitucionalidade,
por rejeitar as preliminares de nulidade e, no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Johnny Wilson Araújo Cavalcanti – Relator

Fl. 245
DF CARF MF
Original